Tribunal: STF
Processo: ARE 1485820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. RECORRENTES INCURSOS NOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OPERAÇÃO BASTET.



    PRELIMINARES DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEITADAS. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. VIABILIZAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. REQUISITOS SATISFEITOS. A interceptação telefônica foi deferida nos autos inscritos sob o número 0304737-67.2014.8.05.0001, apensado aos autos presentes. Assim, não há falar-se em ausência de decisão que deferiu a medida suscitada. A Lei 9.296/96 dispõe sobre a prorrogação do prazo da interceptação considerando as particularidades e complexidades da causa. No caso, a operação foi fracionada em 10 (dez) etapas, prorrogando-se o prazo diversas vezes, haja vista as diversas linhas telefônicas capturadas devido ao grande números de componentes da organização, ressalta-se que todas as prorrogações foram realizadas de maneira fundamentada, consoante fls. 86/90, 1371142, 171/176, 198/204, 245/248, 272/276, 331333, 362/365, 387/390, 427/31 do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos (0304737-67.2014.8.05.0001, tramitando em autos apartados, conforme dispõe o art. 8º da Lei 9.296/96. Complemente-se que a prorrogação da interceptação telefônica é autorizada pelo art. 5º da Lei nº 9.296/96, ante a comprovação da indispensabilidade do meio de prova.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. A materialidade delitiva restou comprovada no auto de exibição e apreensão, laudo provisório de constatação de drogas e nos laudos periciaisdas substâncias ilícitas e da arma de fogo. Autoria delitiva evidenciada através de depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes e pelas investigações, inclusive pelas interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário. Palavra dos policiais com credibilidade apta para ensejar condenação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O ART. 28, AMBOS DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. Tese defensiva de desclassificação incompatível com a quantidade de substâncias ilícitas e com as provas colhidas ao longo da instrução criminal que demonstram a engrenagem da organização criminosa.



    ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU AGIU EM RAZÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. A coação moral irresistível é uma causa de exclusão de culpabilidade, na qual o coacto, em razão de constrangimento moral insuperável que sobre ele é exercido, é forçado a adotar um comportamento contrário à ordem jurídica. Para o seu reconhecimento é indispensável a ocorrência de prova segura, a cargo da defesa (art. 156 do CPP), pena de se transformar a aludida excludente de culpabilidade em válvula de escape e garantia de impunidade para aqueles que a invocam. Não é o caso.



    PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. Não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa.



    PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Apelante que não faz jus a alteração, em razao da oena fixada ultrapassar o patamar de quatro anos. Inteligência do art. 44 do Código Penal.



    PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIDO. A Magistrada fundamentou de forma satisfatória a sentença objurgada, demonstrando que a segregação do réu é necessária à garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.



    PLEITOS DE REDUÇÃO DAS PENAS PARA O PATAMAR MÍNIMO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO 8 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. As penas-bases dos crimes de associação para o tráfico foram reduzidas ao patamar mínimo. Circunstâncias judiciais neutras, observância da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. O tráfico privilegiado não é admitido nos casos em que os réus se dedicam às atividades criminosas.



    PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIDO. Confissão utilizada para fundamentar a condenação. Pleito de reconhecimento e aplicação de pena aquém do patamar mínimo. Não admitido. Aplicação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.



    PLEITO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELAS CONDUTAS DOS ARTIGOS 33, CAPUT E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2003 E ART. 12 DA LEI DE ARMAS. Elementos probatórios coligidos aos autos fundamentam a imposição da condenação.



    MANTIDAS AS ABSOLVIÇÕES DOS RÉUS BRUNO E WILLIAM.



    RÉU DANILO CONDENADO À PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1933 (MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, CADA DIA À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.



    RÉ LUCINEIDE CONDENADA À PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM 1210 (MIL DUZENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, CADA DIA EQUIVALENTE A UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATO.



    RÉU WELLIGNTON FOI CONDENADO EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, CADA UM À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.



    RÉU JEFFERSON TOTALIZANDO PENA EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM 1210 (MIL DUZENTOS E DEZ) DIASMULTA, CADA DIA EQUIVALENTE A UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.



    RÉU ALESSANDRO CONDENADO À PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM 1310 (MIL TREZENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, CADA DIA EQUIVALENTE A UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.



    RÉ ALDA FOI CONDENADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, CADA UM À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.



    RÉ ELIENE TOTALIZANDO A CONDENAÇÃO EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM 1210 (MIL DUZENTOS E DEZ) DIASMULTA, CADA DIA EQUIVALENTE A UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.



    RECURSOS CONHECIDOS, REJEITANDO-SE AS QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS, DANDO-SE PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AUMENTAR AS PENAS COMINADAS AOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, CONDENAR OS RÉUS LUCINEIDE, ELIENE, JEFERSON E ALESSANDRO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ASSIM COMO PARA CONDENAR OS RÉUS WELLINGTON E ALDA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ALÉM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS LUCINEIDE, ELIENE, JEFFERSON, ALESSANDRO PARA APLICAR A PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM PATAMAR MÍNIMO, DAR PROVIMENTO AOS APELOS DOS RÉUS WILLIAM E BRUNO PARA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU DANILO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente